Tribunal: TJSP
Processo: 1000069-41.2021.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. Pretensão de reconhecimento de extinção do crédito tributário, constituído por infração decorrente de aquisição de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Manutenção do julgado. Impossibilidade de se reconhecer litispendência total entre os presentes embargos

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. Pretensão de reconhecimento de extinção do crédito tributário, constituído por infração decorrente de aquisição de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Manutenção do julgado. Impossibilidade de se reconhecer litispendência total entre os presentes embargos e a ação anulatória no 1008566-92.2019.8.26.0053. Existência de discussão na presente ação a respeito da extinção de parte do crédito tributário, por fato superveniente à propositura da ação anulatória, referente ao pagamento do imposto pela contribuinte originária. Multa aplicada à embargante, na forma do art. 85, inciso III, alínea "a", da Lei no 6.374/89, que deve prevalecer, ante a natureza autônoma da infração. Questão atinente à boa-fé da embargante nas operações realizadas junto à empresa inidônea que já foi exaustivamente apreciada e decidida por essa Colenda Câmara nos autos da ação anulatória, em que prevaleceu o entendimento majoritário no sentido de não ter sido devidamente comprovada a boa-fé da autora na aquisição das mercadorias objeto do AIIM ora em discussão. E ainda que se aventasse a possibilidade de reanálise da questão, com base no laudo pericial produzido nestes autos, melhor sorte não socorreria à embargante. Sentença mantida. Recursos desprovidos, com observação a respeito da necessidade de limitação da multa punitiva a 100% do imposto que seria devido nas operações, bem como dos juros moratórios à Taxa Selic.